Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720007-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Diante das alegações do juízo suscitado no ID 19898559, dispenso as informações solicitadas outrora, sobretudo porque o presente incidente já está suficientemente instruído. Considerando que o feito originário versa sobre interesse de menor incapaz, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora